Tribunal: STJ
Processo: 0437757-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050571 - SP(2025/0437757-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ISAAC SANTOS CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS.
DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, com
habeas corpus
fundamento na Súmula n. 691 do STF.
2. Impetrante sustenta flagrante ilegalidade, pois a prisão teria sido decretada apesar da
manifestação de liberdade provisória pelo Ministério Público Estadual. Ademais, a custódia
cautelar seria desproporcional e não estariam presentes os requisitos do
do CPP
art. 312
.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da
Súmula n. 691 do STF.
III. Razões de decidir
4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
habeas corpus
indefere liminar, salvo em casos de teratologia.
5. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a superação do óbice da
Súmula n. 691 do STF, devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de excepcionalidade impede a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 185, § 5o, e 312; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
778.187/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 763.329/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2a1e9981-1f49-4fcc-9c19-54946e7a2975

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050571 - SP (2025/0437757-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ISAAC SANTOS CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO
CORPUS.
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
2. Impetrante sustenta flagrante ilegalidade, pois a prisão teria sido decretada
apesar da manifestação de liberdade provisória pelo Ministério Público
Estadual. Ademais, a custódia cautelar seria desproporcional e não estariam
presentes os requisitos do
do CPP
art. 312
.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a
superar o óbice da Súmula n. 691 do STF.
III. Razões de decidir
4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, salvo em casos
corpus
de teratologia.
5. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a
superação do óbice da Súmula n. 691 do STF, devendo-se aguardar o
esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de excepcionalidade impede a superação do óbice da Súmula n.
691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 185, § 5o, e 312; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Documento eletrônico VDA53271448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 2c0fd279-3797-46fd-bafe-79211a2afc0f

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
778.187/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
16.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de 27.9.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto em favor de ISAAC SANTOS CONCEIÇÃO
contra a decisão (fls. 114/116) que indeferiu liminarmente o
diante da
habeas corpus
incidência da da Súmula n. 691 do STF.
Em síntese, aduz "a superação da Súmula 691 do STF pela flagrante
ilegalidade diante dos pedidos de: a) relaxamento da prisão preventiva por violação à
Súmula 676 deste Tribunal Superior e entendimento pacificado pelo STF e b) revogação
da custódia cautelar pela desproporcionalidade e ausência dos requisitos do artigo 312 do
." (fl. 119).
CPP
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão do
agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Cuida-se de
impetrado em favor de ISAAC SANTOS
Habeas Corpus
CONCEICAO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de
Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2352721-
45.2025.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta
prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça em contexto de violência
doméstica.
Em suas razões, sustenta o órgão impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, devido à nulidade da prisão por ter sido decretada
, em
ex officio
flagrante ofensa ao
do CPP.
art. 311
Alega que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais
favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e que não estão
presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312
do CPP.
Discorre que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das
medidas cautelares, tendo em vista que, em caso de eventual condenação,
o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais
brando do que o fechado.
Documento eletrônico VDA53271448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 2c0fd279-3797-46fd-bafe-79211a2afc0f

Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não
prisionais.
É o
.
relatório
.
Decido
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda
não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM
[...]
HABEAS CORPUS.
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
TRIBUNAL
. INCIDÊNCIA DA
PRISÃO
A QUO
SÚMULA n. 691/STF.
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU
ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula
691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI
JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53271448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 2c0fd279-3797-46fd-bafe-79211a2afc0f

TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória
habeas corpus
de liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas
writ
hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e
desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento
adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em
subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há
situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se
indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de 27.9.2022.)

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade
a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
. [...] (grifamos)
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Conforme exposto na decisão agravada, não se verifica de plano
excepcionalidade apta a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se,
pois, haver o esgotamento da análise da matéria pelas instâncias ordinárias.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:41
Código de Controle do Documento: 2c0fd279-3797-46fd-bafe-79211a2afc0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.571 / SP
Número Registro: 2025/0437757-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15341289320258260228 23527214520258260000 2377204222025010247
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISAAC SANTOS CONCEICAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISAAC SANTOS CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 9e2bce84-cf74-47cc-ba5b-2b13ea47a37c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 9e2bce84-cf74-47cc-ba5b-2b13ea47a37c